Tribunal: STF
Processo: RE 73705
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-08-08
Data de publicação: 1972-08-08

Ementa:
Recurso extraordinário criminal. 
1) A audiência do ofendido é facultativa (Cód. de Proc. Penal, art. 201).
2) Medida de segurança do art. 93, II, letra a, do Código Penal. 
3) Correm em cartório os prazos dos arts. 499 e 500 do Cód. Proc. Penal, independentemente de intimação das partes (art.501). 
4) Apelos não conhecidos.